Tribunal: TJMT
Processo: 0001379-08.2018.8.11.0084
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001379-08.2018.8.11.0084
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. FINALIDADE PATRIMONIAL EVIDENCIADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, II), à pena de 30 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. Fatos relevantes: (i) vítima de 69 anos de idade assassinada em sua propriedade rural mediante golpes de foice, chicote e cavadeira; (ii) subtração do veículo da vítima e pertences pessoais; (iii) réus que anteriormente trabalhavam no garimpo da vítima; (iv) confissão extrajudicial do corréu com detalhamento da dinâmica criminosa; (v) testemunhas que situaram os réus juntos no local na data dos fatos; (vi) veículo da vítima visto circulando na madrugada com dois ocupantes; (vii) rastros de pneu identificados no garimpo onde os réus recuperaram suas bolsas; (viii) fuga conjunta dos réus utilizando o veículo subtraído.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação para homicídio simples; (iii) isenção das custas processuais; (iv) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para homicídio simples; (iii) examinar o pedido de isenção de custas processuais; (iv) avaliar o pedido de direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de latrocínio caracteriza-se pela prática de roubo seguida de resultado morte, com dolo voltado à subtração patrimonial, bastando que o resultado letal decorra da violência empregada, seja de forma dolosa ou culposa.
6. Para a configuração da coautoria no crime de latrocínio, é desnecessário que todos os agentes pratiquem diretamente o ato que causa a morte, sendo suficiente a participação conjunta na execução do roubo com adesão ao plano delitivo.
7. É prescindível identificar qual dos corréus desferiu o golpe fatal quando demonstrada a participação ativa de ambos em toda a empreitada criminosa, desde o deslocamento até o local, permanência durante as agressões, subtração dos bens e fuga conjunta.
8. A confissão extrajudicial do corréu, quando corroborada por depoimentos testemunhais coerentes e pela apreensão de bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de latrocínio.
9. Inviável a desclassificação do latrocínio para homicídio simples quando o conjunto probatório demonstra que a conduta foi praticada com finalidade de obtenção de vantagem patrimonial, sendo a morte resultado da violência empregada no roubo.
10. A obrigação de pagarcustas processuais é consectário legal dacondenaçãocriminal,motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito deinexigibilidadedo pagamento,com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
11. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando já autorizado pelo juízo sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 387, § 1o e 804.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, ApCrim 0004773-13.2016.8.11.0013, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001379-08.2018.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DOMINGOS CARDOSO GOMES - CPF: 155.595.052-34 (APELANTE), JURANDIR CAETANO BALBINO - CPF: 353.201.251-00 (APELANTE), ELIENE CARNEIRO FROTA - CPF: 986.574.371-04 (APELANTE), JOSE LUIS LIMA DA SILVA - CPF: 234.977.342-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE RIOS VOLPE - CPF: 036.390.391-73 (APELANTE), RENATA DAIANE MARQUES MIRANDA - CPF: 837.504.602-72 (ADVOGADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), LUIS ERNESTO DA FROTA - CPF: 035.168.902-82 (VÍTIMA), JOSE LUIS LIMA DA SILVA - CPF: 234.977.342-68 (TESTEMUNHA), ELIENE CARNEIRO FROTA - CPF: 986.574.371-04 (TESTEMUNHA), JURANDIR CAETANO BALBINO - CPF: 353.201.251-00 (TESTEMUNHA), DOMINGOS CARDOSO GOMES - CPF: 155.595.052-34 (TESTEMUNHA), LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 899.070.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DAIANE MARQUES MIRANDA - CPF: 837.504.602-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE. FINALIDADE PATRIMONIAL EVIDENCIADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, II), à pena de 30 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
vítima de 69 anos de idade assassinada em sua propriedade rural mediante golpes de foice, chicote e cavadeira;
(
ii
)
subtração do veículo da vítima e pertences pessoais;
(
iii
)
réus que anteriormente trabalhavam no garimpo da vítima;
(
iv
)
confissão extrajudicial do corréu com detalhamento da dinâmica criminosa;
(v)
testemunhas que situaram os réus juntos no local na data dos fatos;
(vi)
veículo da vítima visto circulando na madrugada com dois ocupantes;
(
vii
)
rastros de pneu identificados no garimpo onde os réus recuperaram suas bolsas;
(
viii
)
fuga conjunta dos réus utilizando o veículo subtraído
.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(
ii
)
desclassificação para homicídio simples;
(
iii
)
isenção das custas processuais;
(
iv
)
direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio;
(
ii
)
analisar a possibilidade de desclassificação para homicídio simples;
(
iii
)
examinar o pedido de isenção de custas processuais;
(
iv
)
avaliar o pedido de direito de recorrer em liberdade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O crime de latrocínio caracteriza-se pela prática de roubo seguida de resultado morte, com dolo voltado à subtração patrimonial, bastando que o resultado letal decorra da violência empregada, seja de forma dolosa ou culposa
.

6.
Para a configuração da coautoria no crime de latrocínio, é desnecessário que todos os agentes pratiquem diretamente o ato que causa a morte, sendo suficiente a participação conjunta na execução do roubo com adesão ao plano delitivo
.

7.
É
prescindível
identificar qual dos corréus desferiu o golpe fatal quando demonstrada a participação ativa de ambos em toda a empreitada criminosa, desde o deslocamento até o local, permanência durante as agressões, subtração dos bens e fuga conjunta
.

8.
A confissão extrajudicial do corréu, quando corroborada por depoimentos testemunhais coerentes e pela apreensão de bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de latrocínio
.

9.
Inviável a desclassificação do latrocínio para homicídio simples quando o conjunto probatório demonstra que a conduta foi praticada com finalidade de obtenção de vantagem patrimonial, sendo a morte resultado da violência empregada no roubo.

10.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

11.
Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando já autorizado pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO

12
.
Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 3o, II; CP, art. 121,
caput
; CPP,
arts
. 387, § 1o e 804.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT,
ApCrim
0004773-13.2016.8.11.0013,
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de a
pelação criminal interpost
o
p
ela
defesa
do acusado

Andr
é
Rios Volpe
,

c
ontra sentença
do

J
uízo
da

V
ara

Única
d
a Comarca de

Apiacás
,
nos autos
da
ação penal
n.

0001379-08.2018.8.11.0084
,

que o condenou pela prática do crime de
latrocínio
(
CP,
art
s
.
157,
§ 3o, II
)
,

à pena de
30 (trinta) anos,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas

razões recursais
,
a defesa

postula
a

absolvição do apelante
por insuficiência de prova
s
.
Subsidiariamente
,

requer

a desclassificação para o delito de
homicídio
simples
(CP, art.
121,
caput
),
a isenção das custas processuais
e a concessão do direito de recorrer em liberdade

(id.

327634915
).

Em sede de

contrarrazões
,

o Ministério Público

se
manifest
a

pelo
desprovimento
do recurso
(id.

327634918
).

A
Procuradoria-
Geral de Justiça
opin
a
pel
o

parcial
conhecimento
do recurso e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento

(id.
331194356
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
André Rios Volpe
e
Luciano de Oliveira da Silva
foram denunciados pela prática do delito de
latrocínio
(CP, arts. 157, § 3o, II)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta, dos inclusos autos de Inquérito Policial, por volta do dia 28/04/2018, em horário aproximado das 11h40min, na residência da vítima, situada na Estrada do Mutum, em zona rural deste município de Apiacás/MT, os denunciados
LUCIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
, vulgo ‘Luci’ e
ANDRE RIOS VOLPE
, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (foice), bem como utilizando-se de recursos que dificultaram a defesa da vítima, a qual tinha 69 (sessenta e nove) anos de idade, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) automóvel Fiat/Uno, Mille Way Econ, cor Branca, ano 2011/2011, Placa: NJW 5485, além de pertences pessoais como 01 (uma) faca de cor prata de mais ou menos 22 cm de Lâmina, Marca: Pantanal Inox, com a Descrição: ‘Luis Ernesto da Frota’, resultando na morte de
Luis Ernesto da Frota
, proprietário dos bens subtraídos.

Apurou-se que na data dos fatos, os denunciados Luciano de Oliveira da Silva e Andre Rios Volpe se dirigiram até à residência localizada na mencionada propriedade rural, onde se encontrava a vítima Luiz Ernesto da Frota, ocasião em que começaram a exigir da vítima uma certa quantia em dinheiro.

Em seguida, como a vítima informou não ter nenhum valor em espécie, os denunciados utilizando-se de chicotes e uma foice, começaram a agredí-la. Como se vê dos autos, o denunciado André com três golpes chicoteou a vítima, acertando-a nas costas, já o imputado Luciano pegou uma foice, e golpeou-a na região do pescoço. Segundo consta, após levar diversos golpes com a foice, a vítima caiu ao solo agonizando, momento em que o denunciado Andre se apoderou de uma cavadeira, e desferiu mais golpes no ofendido, com a intenção de matá-lo logo.

Consta ainda, nos autos que os denunciados vasculharam a casa na procura de encontrar ouro e dinheiro, momento em que encontraram a chave do veículo da vítima, e pegaram alguns pertences pessoais. Durante a execução do ato, era exigido da vítima Luis Ernesto a entrega de dinheiro, mediante grave ameaça, exercida com emprego da foice e alguns golpes de chicote. (...)
” (id. 327634367, p. 01/06).

No curso processual, os autos originários foram desmembrados em relação ao réu
André Rios Volpe
e os fatos atribuídos a ele passaram a ser apurados nesta ação penal, uma vez que estava em local incerto e não sabido.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente e o apelante, condenado à pena privativa de liberdade de
30 (trinta) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

MÉRITO

A defesa alega que as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, uma vez que os depoimentos das testemunhas seriam “
dúbios e imprecisos
” e não poderiam ser utilizados para embasar o decreto condenatório.

Aduz, ainda, que as provas produzidas seriam meramente indiciárias e não comprovariam a real participação do réu na empreitada criminosa, razão pela qual postula a absolvição.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

A irresignação defensiva não prospera.

O crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3o, II, do Código Penal, caracteriza-se pela prática de roubo seguida de resultado morte. Trata-se de delito no qual o agente atua com dolo voltado à subtração patrimonial, bastando que o resultado letal decorra da violência empregada, seja de forma dolosa ou culposa (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código penal comentado
. 22. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 888).

O homicídio, por sua vez, previsto no art. 121 do Código Penal, tutela diretamente a vida humana, caracterizando-se pela conduta de matar alguém, seja com dolo ou por culpa.

Assim, a distinção entre esses delitos decorre do bem jurídico preponderantemente tutelado e da finalidade da conduta. No latrocínio, a ação do agente tem como objetivo principal a obtenção de vantagem patrimonial, enquanto a morte é um resultado vinculado à violência do roubo. No homicídio, ao contrário, a eliminação da vida constitui o objetivo imediato da conduta.

No caso em análise, a materialidade e autoria delitiva do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, II) estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (id. 327634367, p. 15/16), termos de apreensão (id. 327634367, p. 22 e 50), laudo pericial de local de crime (id. 327634367, p. 75/97), laudo pericial de impressão de pele em veículo (d. 327634367, p. 98/106), relatório policial (id. 327634367, p. 108/ 109) e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

O informante
Mateus Damasio da Silva
, neto da vítima, declarou, nas duas fases processuais, que trabalhava com os réus na propriedade rural de seu avô. Entretanto, com a paralisação das atividades do garimpo, os funcionários foram dispensados, embora o corréu,
Luciano
, continuasse frequentando um barraco próximo à residência da vítima.

Explicou que, certo dia, seu avô não compareceu à cidade na data em que resolveria questões de divórcio, razão pela qual sua avó solicitou a uma vizinha do ofendido que enviasse alguém ao sítio para verificar a situação. Essa pessoa constatou a residência fechada, o veículo ausente e forte odor de decomposição. Comunicada a polícia, o informante
Mateus
alegou ter acompanhado as autoridades até o local, onde encontraram o corpo da vítima já em avançado estado de decomposição. Afirmou que, posteriormente, o veículo do avô foi localizado abandonado em estrada rural, juntamente com objetos que reconheceu como pertencentes ao corréu,
Luciano
, além de utensílios da própria vítima.

A testemunha
Carlos Antonio Portilho Icassatti
declarou, nas duas fases processuais, que, no dia 28/abril/2018 (sábado, data do crime), solicitou a
Jurandir
– que trabalhava com compra de ouro –, que indicasse dois trabalhadores para o seu garimpo na Vila Mutum. Posteriormente, foi informado que duas pessoas seguiriam até o local. Relatou que, ainda naquela data, os réus,
André
e
Lucano
, chegaram ao garimpo, guardaram suas bolsas no barraco e saíram, dizendo que retornariam mais tarde, mas permaneceram na vila durante todo o final de semana.

Informou que, na noite seguinte, por volta das 23h, ouviu passos próximos ao barraco e, ao iluminar o local, viu
André
e
Luciano
deixando o garimpo com suas mochilas, ocasião em que o apelante,
André
,

afirmou que haviam conseguido outro serviço. Acrescentou que, no dia seguinte, notou rastros de um veículo nas proximidades da porteira de acesso ao garimpo.

A testemunha
Jurandir Caetabi Balbino
declarou, nas duas fases processuais, que, no dia do crime, a vítima,
Luís Ernesto
, esteve no local onde trabalha por volta das 9h, ocasião em que também chegaram ao local três rapazes, entre eles
André
e
Luciano
. Relatou que os jovens aguardavam a vítima para saber se retornariam ao garimpo de sua propriedade, mas ouviram do próprio ofendido que seus serviços não seriam mais necessários.

Diante disso, informou-lhes sobre vagas disponíveis no garimpo de
Carlos
, o que foi aceito pelos rapazes. Como não tinham transporte, aproveitaram carona oferecida por “Zé do Olho Azul”, que seguiria para a Vila Mutum, e Jurandir afirmou tê-los visto partir na carroceria da caminhonete.

A testemunha
Domingos Cardoso Gomes
declarou, nas duas fases processuais, que, durante a madrugada entre os dias 28 e 29/abril/2025, por volta de 01h, viu o veículo pertencente à vítima,
Luís Ernesto
, parar em frente ao bar e mercearia de “Zé Luiz”. Observou que havia dois homens no interior do automóvel e que o motorista chamou pelo proprietário do bar, sem ser atendido. Após isso, ambos retornaram ao veículo, seguiram até o final da vila e, em seguida, tomaram rumo em direção à cidade de Apiacás. Afirmou, contudo, não conseguiu identificar os indivíduos, em razão da escuridão.

O corréu,
Luciano de Oliveira da Silva
, durante a fase inquisitiva, confessou a prática delitiva com detalhes, bem como a coautoria do apelante. Declarou que anteriormente trabalhava no garimpo da vítima,
Luís Ernesto
, mas que deixou o serviço algumas semanas antes dos fatos porque não estavam encontrando ouro. Relatou que, após ter se desligado do trabalho, encontrou-se com o apelante,
André Rios Volpe
, e, após conversarem, decidiram ir até a residência da vítima com a intenção de subtrair dinheiro ou ouro que acreditavam estar em poder dele.

Segundo sua narrativa inicial, ambos foram até o local no fim da tarde e solicitaram dinheiro ao ofendido, mas receberam resposta negativa. Em razão disso, o apelante,
André
, inicialmente, golpeou a vítima com um chicote, ocasião em que
Luciano
afirmou ter desferido dois golpes com uma foice, de forma não cortante. Em seguida, afirmou que
André
tomou a foice e aplicou outros golpes que teriam causado ferimentos cortantes na região do pescoço, razão pela qual a vítima caiu ao solo. Acrescentou que, após isso,
André
utilizou uma parte de uma cavadeira para intensificar o sangramento e uma espuma utilizada em montaria, pressionando-a contra o rosto da vítima para impedir sua respiração até que morresse.

Disse, ainda, que
André
revistou o interior da casa em busca de ouro e bens de valor, enquanto permaneceu do lado de fora, e admitiu ter subtraído um par de sandálias pertencentes à vítima. Na sequência, ambos fugiram no veículo Fiat Uno da vítima, que ficou sem combustível no Município de Nova Monte Verde/MT, onde passaram a noite no interior do carro. De acordo com o seu relato, quando amanheceu, seguiram a pé até conseguirem carona em um caminhão boiadeiro com destino a Alta Floresta/MT, onde
André
encontrou a ex-companheira e decidiu retornar com ela para Apiacás/MT, enquanto
Luciano
seguiu para Juara/MT, onde foi detido.

Em juízo, todavia, ele alterou a versão dos fatos. Alegou que, acompanhado de
André
, foi até a residência da vítima apenas para cobrar o pagamento de uma dívida e, diante da negativa, o apelante,
André
, desferiu um soco no ofendido, agrediu-o com um chicote e, posteriormente, com uma foice, com a qual desferiu diversos na região do pescoço.

Sustentou ter tentado intervir, ocasião em que sofreu um ferimento na mão, e afirmou que foi constrangido por
André
a entrar no veículo da vítima, mas negou ter tido qualquer intenção de matar ou de subtrair bens. Declarou, ainda, que não procurou auxílio das autoridades por medo.

O apelante,
André Rios Volpe
, foi ouvido apenas na fase judicial, quando apresentou versão exculpatória. Afirmou que, no dia dos fatos, deslocou-se, com o corréu
Luciano
, até a residência da vítima porque este teria mencionado possuir um valor a receber de
Luís Ernesto
. Relatou que, ao chegarem no local, o ofendido afirmou não dispor do dinheiro e, diante disso,
Luciano
teria se exaltado e iniciado agressões. Segundo o réu, após a negativa do pagamento,
Luciano
declarou que mataria a vítima, apoderou-se de uma foice e desferiu diversos golpes contra a vítima, além de utilizar também um chicote.

A partir desses elementos, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar a condenação do apelante pela prática do crime de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, II). Os depoimentos das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal são coerentes entre si, formam um encadeamento lógico dos acontecimentos e convergem para demonstrar a movimentação dos réus na data dos fatos, bem como o vínculo deles com a vítima.

As declarações de
Mateus Damasio da Silva
, assim como das testemunhas
Carlos Portilho
e
Jurandir Balbino
, situam o apelante e o corréu
Luciano
juntos na Vila Mutum desde a manhã do dia do crime.
Jurandir
relatou que ambos deixaram o estabelecimento de compra de ouro e seguiram juntos para o garimpo de
Carlos
, o qual confirmou que os réus chegaram pela manhã, deixaram suas bolsas no barraco e não retornaram ao local durante todo o sábado e domingo. Apenas na noite seguinte, por volta das 23h, ambos voltaram juntos para buscar as bolsas.

Carlos
também observou rastros de pneu na porteira, circunstância que indica que, diferentemente de antes – quando se deslocavam a pé ou dependiam de carona –, os réus retornaram ao local utilizando um veículo, o que reforça que os réus subtraíram o veículo da vítima após sua execução e que agiam conjuntamente.

Além disso, o depoimento de
Domingos Cardoso
corrobora esse cenário, ao relatar que, na madrugada, viu o veículo da vítima circulando pela vila com dois homens em seu interior, que pararam diante do bar de “Zé Luiz” e depois seguiram juntos em direção a Apiacás/MT. A movimentação observada contradiz a versão do apelante de que teria agido sob coação e, demonstra, na verdade, a atuação coordenada entre ambos.

Todo esse contexto encontra respaldo na confissão extrajudicial prestada pelo corréu
Luciano
, que é extremamente detalhada e descreve o motivo do crime, o modo de execução, os instrumentos utilizados e o percurso da fuga, além de apontar a participação direta do apelante. A narrativa encontra amplo suporte nas provas independentes dos autos – vestígios materiais, objetos apreendidos, laudos periciais e relatos testemunhais – o que reforça sua credibilidade.

Em juízo, tanto o apelante quanto o corréu alteraram integralmente suas versões, atribuindo um ao outro a autoria das agressões e alegando que foram à casa da vítima apenas para cobrar suposta dívida, jamais demonstrada. Não bastasse isso, não apresentaram justificativa plausível para não terem procurado a polícia após o crime, limitando-se a alegar “medo”, informação e incompatível com as condutas subsequentes – fuga conjunta, uso do veículo da vítima e retorno ao garimpo para buscar as bolsas. Trata-se, assim, de versão defensiva que não encontra amparo no conjunto probatório.

Nesse cenário, não é necessário identificar qual dos réus desferiu o golpe fatal, pois as provas demonstram que o apelante,
André
, participou ativamente de toda a cadeia de eventos: deslocou-se com
Luciano
até a residência da vítima, permaneceu no local durante as agressões, aderiu à subtração dos bens (inclusive o veículo) e fugiu em conjunto após o cometimento do crime.

Ainda que se admitisse a hipótese de que apenas um deles tenha praticado as lesões, o comportamento do apelante, permanecendo ao lado da vítima, nada fazendo para impedir o resultado e aderindo à fuga com o produto do crime, evidencia, no mínimo, a assunção do risco ou mesmo a culpa quanto ao resultado morte.

Sobre o assunto, este Tribunal entende que “
a coautoria no crime de latrocínio não exige a prática do ato letal por todos os agentes, bastando a adesão ao plano criminoso comum
” (TJMT, ApCrim 0004773-13.2016.8.11.0013, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Vice-Presidência, Julgado em 30/04/2025).

O conjunto probatório, portanto, revela que o apelante, juntamente com o corréu, dirigiu-se à residência da vítima com o propósito de obter vantagem patrimonial, ceifou-lhe a vida e, em seguida, subtraiu seus bens, utilizando o veículo do ofendido para retornar ao garimpo e recuperar as bolsas antes de empreender fuga.

Portanto, as alegações trazidas pela defesa não são aptas para amparar a reforma da sentença, seja para a absolvição ou para a desclassificação para o crime de homicídio (CP, art. 121,
caput),
uma vez que a materialidade e autoria do delito de latrocínio (CP, art. 157, § 3o, II) se encontram suficientemente demonstradas.

CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque “
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

PRISÃO PREVENTIVA

No que tange ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que já foi autorizado pelo juiz sentenciante:

“
(...) Com fundamento no art. 387, § 1o, do Código Penal, CONCEDO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, mantendo as medidas cautelares diversas da prisão outrora fixadas. (...)
” (id. 327634911).

Nesse contexto, conclui-se que o apelante carece de interesse recursal neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente
o recurso interposto por
André Rios Volpe
e, nesta extensão,

nego provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025